Tribunal: TJES
Processo: 0000139-14.2020.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000139-14.2020.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: BRUNO LEONARDO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério a professor da rede municipal. O recorrente alega, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão do reajuste em razão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se o pagamento do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local; e (iii) estabelecer se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal podem justificar o não pagamento do piso nacional já previsto em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC. No caso, a sentença analisou a legislação aplicável e fundamentou sua decisão com base na Lei nº 11.738/2008.

4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local.

7. No caso dos autos, não há comprovação de que, no ano de 2020, existia norma municipal garantindo a aplicação do piso nacional aos professores municipais, sendo apenas com a entrada em vigor da Lei Municipal n. 2.285/2021, em 12.08.2021, que foi estabelecida a obrigação do pagamento do piso nacional aos servidores do magistério municipal.

8. A partir da vigência da Lei Municipal n. 2.285/2021, o município deve assegurar o pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pelo recorrido e o piso salarial nacional da categoria, com os devidos acréscimos de correção monetária e juros.

9. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como justificativa para o descumprimento de obrigação legal prevista em legislação municipal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os limites fiscais não afastam o dever do ente público de pagar vantagens asseguradas por lei aos servidores.

10. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que a restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para negar direitos subjetivos adquiridos pelos servidores públicos, especialmente quando há rubrica específica do FUNDEB para a complementação dos valores destinados ao pagamento dos professores municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local.

2. A partir da vigência da Lei Municipal nº 2.285/2021, o município deve pagar as diferenças salariais entre os vencimentos percebidos e o piso nacional da categoria, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros.
3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para afastar a aplicação de vantagens remuneratórias previstas em legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 19, § 1º, IV, e 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.08.2011; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 539.468/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 0000322-19.2019.8.08.0046, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000139-14.2020.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: BRUNO LEONARDO DA SILVA, BRUNO LEONARDO DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: GILBERTO CARDOSO DE MATOS - RJ113981, SERGIO CERQUEIRA MARCAL - RJ171936

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação)

Em sede preliminar
,
o recorrente suscita
nulidade da
sentença
por ausência de fundamentação, em ofensa ao
princípio da motivação das decisões judiciais
.

Pois bem.

Referido princípio encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma,
que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
1
,
dispõe,
em suma,
que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a
doutrina leciona que
o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...]

[
mutatis mutandis
]

a sentença
será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
2

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Primeira Câmara Civil, vejamos:

Nos termos do que determina a Constituição Federal, artigo 93, IX, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. 2. Inexistindo fundamentos na decisão judicial proferida nos autos, é de ser reconhecida a sua nulidade, posto atentar contra os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006606, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/07/2018)

A Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, assim como o art. 11, caput, do CPC⁄2015, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
." [...] 4 – Preliminar de ofício acolhida, para anular a decisão interlocutória impugnada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169001147, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Não obstante o juiz não esteja obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando já tenha adotado motivação suficiente para julgar a causa e torne a análise das demais teses irrelevantes, entendo, assim, que a sentença não é nula, notadamente porque o Juiz ao decidir aplicou os parâmetros da Lei n. 11.738/2008, adequando o salário do recorrido ao piso nacional da categoria.

Esse também é o entendimento do STJ, ao interpretar a norma do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC
3
, vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

A
nte o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

O ponto nodal do recurso é a verificação acerca da aplicação da Lei n. 11.738/2008 que estabeleceu o piso salarial do Magistério Nacional ao recorrido, professor Municipal, a fim de que seja implementada a paridade de vencimentos.

Pois bem.

A
Lei n. 11.738/2008
em
seu art. 2º, § 1º
garante que
o piso salarial da categoria dos profissionais de magistério

da educação básica seja o mesmo em âmbito nacional a fim de não existir disparidades entre os entes da Federação, no sentido de valorizar o sistema educacional do Brasil, senão vejamos:

Art. 2º
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Mencionada norma, inclusive, teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 4.167/DF onde restou fixada a seguinte tese:

“
[...]
É

constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
[...]”
(
Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

E por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp nº 1.
4
26.210/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consignou que: “
[...]
a
Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não
havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
,
o que somente
ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]
"
4

Neste contexto,
em que pese as buscas no site da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, minha assessoria não localizou contemporaneamente ao pedido
(ano de 2020)
a
existência de norma que permitisse configurar o reflexo da vantagem
d
o
p
iso nacional da categoria
a
o magistério municipal.

Contudo, em se tratando de direito de trato sucessivo, verifiquei a
existência da Lei n. 2.285/2021, norma ta
l
que traz em seu bojo a
obrigação de

pagamento segundo os valores

d
o piso nacional da categoria,
in verbis:

LEI N. 2.285/2021

§1º. O Poder Executivo Municipal encaminhará, anualmente, proposta legislativa pata atualizar os vencimentos iniciais da carreira dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José da Calçado, em conformidade com o que for fixado pelo Ministério da Educação.

Sob este aspecto,
a partir de 12.08.2021 quando entrou em vigor a Lei n. 2.285/2021, deve o recorrente efetuar o pagamento das diferenças salarias entre o valor percebido pelo recorrido e o piso nacional da categoria da forma que dispõe a Lei n. 11.738/2008,
devidamente corrigido monetariamente e juros, conforme bem delineado na origem
.

Nesse sentido, julgado desta Colenda Câmara sobre o Município de São José do Calçado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 – Nos termos da Jurisprudência do e. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), "[...]a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)
2 – No caso dos autos, apenas em 12/08/2021, com a sanção pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São José do Calçado/ES da Lei nº 2.285/2021, o ente público municipal legislou sobre a matéria adequando os vencimentos iniciais dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José do Calçado ao que dispõe a mencionada Lei Federal n° 11.738.
3 – Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pela autora e o piso salarial regulamentado pela Lei Municipal nº 2.285/2021, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Vitória, 14 de março de 2023. RELATORA. Data: 28/Mar/202
3.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000322-19.2019.8.08.0046. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos.

Por fim, não cabe nenhuma digressão sobre limite da Lei de responsabilidade fiscal quando existe rubrica específica do FUNDEB, repassados à municipalidade, a fim de composição dos valores a serem pagos aos professores da rede pública municipal.

Especialmente porque no
tocante a justificativa da municipalidade em relação à necessidade de redução de gastos, a Lei Complementar 101/2000 não pode servir de fundamento para elidir o direito de servidores públicos de perceber garantia já assegurada na lei municipal, nem servir de pretexto para municipalidade descumprir a própria legislação.

Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê as condutas lícitas a serem adotadas pelos entes federativos nos casos de excesso de gasto com pessoal, tratando-se de comando taxativo, não havendo, portanto, previsão legal para inobservância da aplicação de adicional por tempo de serviço no caso.
Data: 07/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001078-71.2019.8.08.0064. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

Nesse sentido, o colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
(cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000) (AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, grifo nosso)

Em caso semelhante, o presente TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ATÍLIO VIVACQUA. LEI MUNICIPAL 585/2002. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUMENTO DO VALOR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO. ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato de concessão do benefício de adicional de tempo serviço está previsto na Lei Municipal n° 585/2002, de modo que cabe ao judiciário interpretar a lei e determinar a sua adequação ao fato da vida. 2. O acréscimo no salário do servidor decorrerá de lei municipal vigente, que não estava sendo cumprida pelo ente que a criou, de modo que não subsiste o argumento de que o Poder Judiciário aumentou o vencimento dos servidores públicos em afronta ao princípio da separação de poderes. 3. A concessão de adicional por tempo de serviço previsto no artigo 100 da Lei Municipal n° 585/2002 não está condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo, a quem competirá, tão apenas, aferir o cumprimento dos requisitos pelo servidor e implementar a concessão do benefício. 4. O Município alega que o apelado não exerceu vínculo laboral ininterrupto, entretanto, não exerceu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), já que enquanto ente que remunera o servidor, possui condições de apresentar documentos que evidenciariam a motivação das interrupções da remuneração do servidor, a fim de corroborar com a sua tese de que foi decorrente da exoneração do servidor em determinadas datas.
5. O art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de vantagens apenas na situação excepcional em que o ente tenha ultrapassado o limite de gasto com pessoal em 95%. Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a situação excepcional elencada, não se justifica a negativa da concessão do adicional aos servidores que cumpriram as condições necessárias para o seu recebimento
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000752-94.2017.8.08.0060, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024)

Diante de tais
considerações
,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reforma
ndo
a
s
entença combatida,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral,
condenando o Município ao pagamento da diferença dos valores
percebidos
pelo recorrido e o
salário-base
da categoria,
conforme regulação da
Lei n.
2.285/2021
,
em atenção ao que versa a Lei n.
11.738/2008
,
mantendo a correção monetária e juros de mora delineados na origem, cujo valor será apurado na devida liquidação de sentença
.

É como voto.

1
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
(DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615)

3
Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

4

(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.